Tribunal: TJMT
Processo: 1004948-76.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004948-76.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO ESPETOS LTDA - CNPJ: 45.293.530/0001-03 (RECORRENTE), MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (ADVOGADO), FRIGORIFICO PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 05.408.755/0001-43 (RECORRIDO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ANDRESA PUORRO - CPF: 820.995.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, esta não resta acolhida, posto que na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que o juiz é o destinatário das provas, cabendo semente a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, quais neste processo são suficientes.

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– PIX REALIZADO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO DA EMPRESA SEM AUTORIZAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL – VALOR NÃO REPASSADO PARA PAGAMENTO DAS COMPRAS- DEBITO DEVIDO E REGULAR – CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conquanto haja pedido para sustentação oral, por ausência de prejuízo devido ao resultado do julgamento, mantenho o processo em pauta virtual, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

1.

Restou evidente nos autos que a parte reclamante, ora recorrente, por sua liberalidade realizou pagamentos indevidos a terceira pessoa, sabendo que este não era procedimento para compras na empresa, pois conhecia o real credor e verdadeiro destinatário dos pagamentos que deveriam ser aportados, como ainda os meios de pagamentos ofertados.

2. Dessa forma, em que pese a recorrente alegar que realizou pagamento da compra em cerne, analisando
os pagamentos que antecederam a compra em debate no processo, estes comprovam que a empresa reclamante sabia quem era o legítimo credor, não conduzindo que o vendedor seria pessoa correta a receber diversos pagamentos parciais, sem qualquer justificativa para que após, fosse acatado a tese de erro quanto ao pagamento.

3.Nesse sentido, é incontroverso
que a Recorrente não pagou adequadamente, bem como agiu com imperícia e negligência ao concretizar transferências via PIX diretamente a terceiro, sem checar antes com o representante legal da empresa, maneira pela qual se conclui pela culpa exclusiva da vítima. Vale a máxima: “quem deve a Pedro e

paga a Gaspar, que torne a pagar”.

5. Portanto, em analise intrínseca aos autos, se extrai que o debito em debate é regular e exigível, decorrente de relação de consumo, pois não há ilícito praticado pela recorrida, ao contrário, a mesma provou ter agido no exercício regular do seu direito, forma pela qual a recorrente deve adimplir o débito na forma aceita pela empresa.

6.Imperioso ressaltar que a sentença de improcedência em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

7.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024